Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. INCURSÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 301, do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, entre outras medidas idôneas para asseguração do direito pretendido. O arresto é uma medida judicial que possibilita a apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida. Comumente é aplicado no início do processo de execução
2. Estando a decisão agravada devidamente fundamentada e não sendo possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pelo autor, torna-se indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido.
3. O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal.
4. Em que pese a atuação diligente do agravante colacionando variados elementos de prova, inclusive conversas entre os envolvidos, entendo que, no momento, a determinação de medidas constritivas em desfavor do agravado estaria em descompasso com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Nesse sentido, ausentes os elementos que comprovem as alegações do agravante amparando eventual arresto ou inserção de restrição de venda do veículo do recorrido, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.